Tribunal: TJBA
Processo: 0502236-44.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502236-44.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MARIA ALICE SOARES DE MAGALHAES CAIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL JONATAN MARCATTO, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública. A decisão de origem reconheceu a titularidade da consumidora sobre duas contas de poupança e fixou os parâmetros para o cálculo das diferenças de correção monetária relativas ao Plano Verão (janeiro de 1989), estabelecendo a incidência de juros de mora a partir da citação na ação coletiva, a aplicação de correção monetária plena e a exclusão de juros remuneratórios.

II. Questões em discussão

2. As questões controvertidas consistem em verificar: a) a existência de interesse recursal do banco quanto ao pedido de exclusão de juros remuneratórios; b) a adequação do procedimento adotado e a necessidade de liquidação por arbitramento com perícia técnica; c) o termo inicial correto para a incidência dos juros de mora; d) a viabilidade de aplicação de correção monetária plena com a inclusão de expurgos reflexos de planos posteriores; e e) a possibilidade de compensação do índice de fevereiro de 1989 em sede de liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3. Há ausência de interesse recursal da instituição financeira no pedido de exclusão dos juros remuneratórios, uma vez que a sentença de primeiro grau já acolheu expressamente essa tese, rejeitando a incidência da referida verba por não constar do título executivo coletivo.

4. O procedimento de liquidação pelo rito comum foi adequadamente observado pelo juízo de origem, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa para a comprovação da titularidade do crédito e a fixação dos parâmetros da condenação. A simples definição de diretrizes jurídicas para a elaboração do cálculo dispensa a nomeação de perito contábil nesta fase processual, não havendo que se falar em julgamento além do pedido ou inadequação da via eleita.

5. Os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da instituição financeira na fase de conhecimento da Ação Civil Pública original, momento em que o devedor foi constituído em mora em relação à coletividade de consumidores, conforme entendimento vinculante dos tribunais superiores relativo à responsabilidade contratual.

6. A correção monetária visa unicamente à recomposição do valor real da moeda corroído pela inflação. A incidência dos expurgos inflacionários relativos a planos econômicos subsequentes é devida na fase de liquidação, independentemente de previsão expressa no título executivo, para evitar o enriquecimento sem causa da instituição depositária.

7. A pretensão de discutir a compensação de índices referentes ao mês de fevereiro de 1989 esbarra nos limites objetivos da coisa julgada material formada na ação coletiva, que tratou especificamente das diferenças não creditadas em janeiro de 1989. É vedado inovar nos limites da lide em sede de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% para 15% sobre o valor do crédito a ser apurado.

Tese de julgamento: "1. Falta interesse recursal à parte que recorre de capítulo da sentença em que não houve sucumbência. 2. A citação na Ação Civil Pública constitui a instituição financeira em mora para fins de cômputo dos juros moratórios na liquidação individual, tratando-se de responsabilidade contratual. 3. É devida a inclusão dos expurgos inflacionários supervenientes na correção monetária do saldo devedor em liquidação de sentença coletiva, para garantir a preservação do valor real da moeda, sendo vedada a inovação de matéria de defesa protegida pela coisa julgada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0502236-44.2014.8.05.0103
, em que figuram como Apelante
Banco do Brasil S.A.
e como Apelada
Maria Alice Soares de Magalhães Cairo.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE do recurso de apelação e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença proferida no primeiro grau de jurisdição e majorando a verba honorária sucumbencial para quinze por cento do valor do crédito a ser liquidado, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça